Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. CABOS DE ENERGIA E INTERNET. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de favorecer o acusado, pois, ponderados o direito de punir do Estado e o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
2. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da participação do réu no crime de furto qualificado, acertada a sentença absolutória.
3. Recurso conhecido e desprovido.